Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Desde o dia 04/03/2020 (ID no 14700987), o recurso não foi conhecido e a decisão proferida posteriormente foi fruto de equívoco e por isso fica revogada. Portanto, nada há mais a prover. Arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator